Tribunal: STF
Processo: ARE 1584841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA- ESPECIAL RELEVÂNCIA-CORROBRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - IN DÚBIO PRO REO - AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA - PROVIMENTO NEGADO. - INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO FARTAMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, TANTO PELAS PROVAS ORAIS COLHIDAS, QUANTO PELO CONTEXTO PROBATÓRIO QUE AS CORROBORA. - EM SE TRATANDO DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA INFANTE, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, DADO AO CARÁTER CLANDESTINO EM QUE SÃO PRATICADAS TAIS CONDUTAS, MUITAS VEZES SEM TESTEMUNHAS OU SEM DEIXAR VESTÍGIOS. - RESTANDO COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, NÃO SE EXTRAINDO DOS AUTOS DÚVIDA APTA A FAVORECER O ACUSADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente